Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EM RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. TEMA 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade de sentença por violação ao princípio da vedação de decisão não surpresa. 1.1. O exame e consideração pelo Poder Judiciário de matéria relativa à pertinência subjetiva da demanda proposta, a chamada legitimatio ad causam, não pode ser admitida como questão jurídica não colocada para a parte, visto que o exercício do direito fundamental de ação ao intento de afirmar em juízo um direito abstrato impõe determinados limites, os quais estabeleceu o legislador para preservar a própria finalidade social e econômica do processo como ferramenta de acesso à justiça. Estando previstas em lei as exigências para que o processo judicial se desenvolva mediante cognição adequada, não tem cabimento que a parte autora se afirme surpreendida por decisão que prematuramente extingue o feito ao constatar o juízo o não preenchimento dos requisitos mínimos a serem observados pelas partes na relação processual. 1.2. Assim, não tem caráter inovador o conteúdo da sentença que extingue o processo por ilegitimidade ativa, afinal, nos termos da regra positivada no artigo 3o da LINDB (Lei de Introdução ao Direito Brasileiro), a ninguém cabe alegar o desconhecimento da lei. 1.3. Decisão surpresa. Mácula não caracterizada. Procedimento hígido. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para, na qualidade de substitutos processuais, defender judicialmente em nome próprio direito de toda a categoria profissional, independentemente de filiação (art. 8o, III, CF). Tratando-se de direito individual homogêneo de natureza divisível, uma vez que seus titulares são determinados ou determináveis em razão de o título executivo judicial beneficiar auxiliares de educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal que ficaram privados da percepção de auxílio alimentação no período apontado na inicial da ação coletiva, legitimado se encontra o sindicato apelante.
3. Nos termos do entendimento adotado pelo c. STF no Tema 823 de repercussão geral, a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos engloba também o cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade do sindicato apelante para figurar no polo ativo da execução reconhecida. Sentença de indeferimento da petição inicial cassada.
4. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários advocatícios.